Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO BANCO. MANIFESTO DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE RECEBIMENTO DE VALORES PELA AUTORA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA A SER EFETUADA PELO JUIZ. MERA FACULDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE PROVENTOS RECEBIDOS DO INSS. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova obedece à regra disposta no art. 429, II, CPC, segundo o qual, quem faz ingressar nos autos documento e afirma a sua autenticidade, deve prová-lo, caso a parte contrária o coloque em dúvida. Desse modo, a comprovação de que a assinatura aposta no contrato veio do punho da autora está a cargo do banco réu, tendo em vista que a apelada/autora apontou fato negativo necessário e suficiente para a desconstituição do título.
2. Em que pese a pertinencia da prova pericial para a solução do ponto controvertido, o banco manifestou desinteresse pela sua produção, quando intimado. Ademais, a sua determinação de ofício, nos termos do art. 370 do CPC, é faculdade do juízo e não um dever.
3. Ausente prova contundente de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos, é da autora, bem como, ausente prova de que a mesma tenha se beneficiado do produto objeto do contrato, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, indevidos os débitos realizados sobre o benefício recebido do INSS, motivo pelo qual os valores cobrados devem ser restituídos.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação da pena de repetição, em dobro, do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, só é cabível quando a cobrança indevida decorre de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
5. Recurso parcialmente provido.